Tribunal: TJSP
Processo: 2219447-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que condenou as agravantes ao pagamento de multa em favor do Estado, fixada em 10% do valor do débito exequendo, nos termos do artigo 77, IV do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Executadas que impugnaram ordem de penhora determinada pelo Juízo "a quo", em cumprimento à r. decisão proferida por este Relator –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que condenou as agravantes ao pagamento de multa em favor do Estado, fixada em 10% do valor do débito exequendo, nos termos do artigo 77, IV do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Executadas que impugnaram ordem de penhora determinada pelo Juízo "a quo", em cumprimento à r. decisão proferida por este Relator – Medida determinada em grau recursal - Violação ao dever processual de colaboração com o Poder Judiciário – Multa cabível – Desnecessidade de prévia advertência, conforme precedente do C.STJ – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO